Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-60.2023.8.11.0012
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000886-60.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), EMILIO JOSE DE OLIVEIRA REZENDE - CNPJ: 07.791.588/0001-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de interesse de agir. A sentença baseou-se no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O ente municipal recorrente alegou a inaplicabilidade da resolução ao caso concreto, sustentando que o crédito executado (R$ 1.451,51) ultrapassa o limite de R$ 1.000,00 fixado em legislação municipal e que teriam sido adotadas medidas administrativas prévias à propositura da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Resolução CNJ n. 547/2024 à execução fiscal ajuizada pelo ente municipal, mesmo diante da legislação local
que estabelece outro parâmetro de valor mínimo; (
ii
) verificar se foram efetivamente adotadas medidas administrativas prévias que justifiquem o interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção de execução fiscal de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, é legítima quando não demonstrada a adoção de medidas administrativas prévias, conforme fixado no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e regulamentado pela Resolução CNJ n. 547/2024.

4.
A autonomia legislativa do ente federado quanto à fixação de valor mínimo para execuções fiscais não afasta a obrigatoriedade de observância às diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ, fundadas no princípio constitucional da eficiência administrativa.

5.
O crédito executado, embora superior ao limite fixado em norma municipal, não afasta a necessidade de demonstração concreta da utilidade da demanda nem das providências prévias exigidas pelas normas federais aplicáveis.

6.
A mera existência de programas de recuperação fiscal (REFIS) ou a solicitação de citação não supre, por si só, a exigência de tentativa individualizada de solução administrativa ou o protesto da dívida, conforme disposto no art. 2º e 3º da Resolução CNJ n. 547/2024.

7.
A ausência de manifestação específica do exequente sobre os requisitos do interesse de agir, quando devidamente
instado pelo juízo, confirma a regularidade da extinção da execução fiscal sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ n. 547/2024; Tema 1184 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.04.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0000535-09.2015.8.11.0102, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que

extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, com fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o apelante alega a inaplicabilidade da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça ao caso
concreto, sustentando que a Lei Municipal n. 2.698/2024 fixou como antieconômicas apenas as execuções fiscais de valor igual ou inferior a R$ 1.000,00.

Afirma que o crédito executado, no valor de R$ 1.451,51, ultrapassa o limite previsto na legislação municipal, o que evidenciaria o interesse de agir.

Sustenta, ainda, que houve movimentação útil no processo, afastando a incidência do art. 1º, §1º, da Resolução n. 547/2024, bem como que foram adotadas medidas administrativas prévias para recuperação do crédito, notadamente por meio de programas de recuperação fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.
(Id
342689939
).

Sem contrarrazões
em razão da ausência de citação da parte executada.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal observou corretamente os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, à luz das disposições da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, que tratam da racionalização e eficiência na cobrança judicial de créditos públicos de pequeno valor.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários inscritos na Certid
ão
de Dívida Ativa de n.
128/2023
, cujos valores, à época do ajuizamento, totalizavam R$

1.451,51
.

No decorrer do trâmite processual, o juízo de origem determinou a intimação do exequente para que se manifestasse especificamente acerca do interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e do art. 1º da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em sua manifestação, o Município requere
u
o prosseguimento da execução, com a realização da citação do executado por oficial de justiça, sem enfrentar, contudo, a utilidade da demanda ou demonstrar a adoção de medidas prévias aptas a justificar o interesse processual.

Sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse de agir.

Contra essa sentença, recorre o apelante

a inaplicabilidade da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, ao argumento de que a Lei Municipal n. 2.698/2024 fixou como antieconômicas apenas as execuções fiscais de valor igual ou inferior a R$ 1.000,00, sustentando, ainda, a existência de movimentação útil no processo e a adoção de medidas administrativas prévias, requerendo o prosseguimento da execução fiscal.

A respeito da matéria,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no Tema 1184, fixando a seguinte tese jurídica
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

A partir do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o objetivo de conferir maior racionalidade e eficiência à gestão das execuções fiscais em curso no âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo em seu texto que
:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros
ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
Comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
Existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
.

A mencionada resolução estabeleceu parâmetros objetivos para aferição do interesse processual, notadamente quanto ao valor mínimo
necessário para o ajuizamento e continuidade da execução fiscal, em observância ao princípio da eficiência na cobrança dos créditos públicos.

Dessa forma, é necessário verificar se o juízo de origem observou tais diretrizes ao determinar a extinção da presente execução fiscal.

No presente caso, observo que o
m
unicípio foi devidamente intimado para se manifestar especificamente acerca do interesse de agir, à luz do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Contudo, em sua manifestação,
se
limitou a reiterar pedido de citação do executado, sem demonstrar a utilidade concreta da demanda, a adoção de medidas prévias extrajudiciais ou a incidência de qualquer das exceções previstas na normativa aplicável.

Diante disso, o juízo de origem reconheceu corretamente a inexistência de interesse processual e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Embora o apelante alegue que a legislação municipal fixa valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, cumpre destacar que tal autonomia normativa não afasta a observância das diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente quando fundadas em princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa.

A tese firmada no Tema 1184 possui caráter vinculante e impõe condicionantes à configuração do interesse de agir, independentemente do parâmetro monetário adotado pelo ente federado, exigindo a demonstração prévia de medidas administrativas voltadas à cobrança do crédito.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.(...). (TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. AUTONOMIAFEDERATIVA. INTERESSE DE AGIR. REGULARIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A Resolução CNJ nº 547/2024 é norma de aplicação nacional, fundada em tese de repercussão geral, prevalecendo sobre regramentos locais, inclusive quanto ao valor-limite de R$ 10.000,00 na data do ajuizamento da execução.
(...). (TJMT
0000535-09.2015.8.11.0102,
Rel. Des.

D
eosdete
C
ruz
J
únior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
16
.
12
.
2025
).

No que se refere à alegação de que foram adotadas medidas administrativas prévias, por meio de programas de recuperação fiscal, razão não assiste ao apelante, porquanto a mera existência de REFIS genérico não supre a exigência de demonstração de protesto do título ou de tentativa concreta e individualizada de solução administrativa em relação ao crédito executado, conforme exige o Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026